Tribunal: TJDFT
Processo: 0007320-24.2017.8.07.0006
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-09-14
Data de publicação: 2023-09-22

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO PRIVILEGIADA. FLAGRANTE PREPARADO NÃO VERIFICADO. PRELIMINAR REJEITADA. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR AUSÊNCIA DE DOLO, ERRO DE PROIBIÇÃO OU CRIME FAMÉLICO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. RÉU QUE CONFESSOU QUE VENDIA PRODUTOS FALSIFICADOS. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. Inviável o acolhimento da preliminar de nulidade em razão de flagrante preparado, uma vez que este não restou caracterizado, pois o policial militar estava de folga, sem farda e não se identificou como policial quando foi abordado pelo apelante, que lhe ofereceu um celular falsificado à venda.
2. A materialidade e a autoria restaram comprovadas pelo acervo probatório, no qual ficou demonstrado que o apelante tinha conhecimento de que o celular que estava vendendo tratava-se de uma réplica, não havendo como se cogitar de ausência de dolo, erro de proibição, nem de crime famélico, o qual não restou demonstrado nos autos.
3. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.